Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-17.2022.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002991-17.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONTUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 25.326.488/0001-72 (RECORRENTE), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEMES DA SILVA - CPF: 083.081.426-48 (RECORRENTE), WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.863.691-84 (RECORRIDO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Nego provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, os danos morais devem ser excluídos, devendo a parte requerida ser condenada tão somente a restituição do dano material sofrido pela parte autora. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o Relator.

SÚMULA DE JULGAMENTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença ante a invocação de ilegitimidade ativa, resta a mesma afastada, posto que, contrariamente ao que aduz a ora recorrente, a parte autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar o pagamento da multa imposta, suportando os demais danos e prejuízos decorrentes do erro profissional em voga.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR – ERRO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS- APREENSÃO DO VEICULO - MULTA– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O recorrido logrou êxito em comprovar ter realizado o pagamento das multas e demais prejuízos decorrentes do erro profissional do ora recorrente, ante ao preenchimento das notas fiscais para translado de semoventes, que culminou na apreensão do veículo e lavratura de multa como salientado.

2. Cumpre salientar que o mérito da demanda envolve nítida relação de consumo e deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerida, ora recorrente é pessoa jurídica direcionada ao fornecimento de serviços a seu destinatário final,
in casu
, a parte autora, recorrida.

3.Em suas razões, a recorrente nega ter cometido erro ainda que material ao preencher a nota fiscal em questão, bem como aduz que o recorrido não é parte legitima para pleitear o direito em liça, e ainda sustenta a inocorrência de dano moral.

4. Nesse sentido, é incontroverso
que a autuação do fisco teve como causa principal o erro nas informações prestadas, por evidente, que a responsabilidade pelos danos decorrentes deve recair sobre o profissional contábil que não desempenhou adequadamente seu mister, tendo agido com imperícia e negligência

5. Portanto, em analise intrínseca aos autos, restou configurada
a prática de ato ilícito culposo pela parte requerida, ora recorrente, assim deve o mesmo responder pelos danos decorrentes de sua conduta, os quais incluem, o ressarcimento dos valores pagos pela autora a título de multa ao fisco, bem como quanto aos danos morais gerados a parte autora.

6. Nessa senda, restou nítido que a atitude da parte requerida, ora recorrente, em nenhum momento demonstrou ter sido cautelosa, mas, ao contrário disso, foi desidiosa ao lançar documento de valor significativo, sem a devida prudência, acarretando prejuízo financeiro também significativo ao seu contratante, logo o dano moral neste caso emerge ante a falha na prestação dos serviços contábeis, já que tem-se relação de consumo neste caso, fato este que restou bem asseverado pela sentença de primeiro grau.

7. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a manutenção do valor da indenização posto que estipulado em valor suficiente, razoável e proporcional.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

9.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024